Tribunal: TJDFT
Processo: 0740389-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740389-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES AGRAVADO: RODRIGO PADUA RODRIGUES CHAVES, BERTA PADUA ANDRADE CHAVES, CARLA PADUA ANDRADE CHAVES CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, Dra Ana Leticia Martins Santini, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES e outros contra a ora agravante e a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, rejeitou a impugnação apresentada pela coexecutada UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, determinando a expedição de alvará de levantamento em favor dos exequentes quanto ao valor bloqueado/penhorado na consulta SISBAJUD de ID 247890269, no importe de R$ 188.280,55, mais acréscimos legais. Em suas razões recursais, a executada agravante sustenta, em singela síntese, que “por ser a Unimed Rio a operadora contratada pelo Agravado, não há que se falar em qualquer espécie de responsabilidade da Unimed Nacional, que nunca foi a operadora de planos de saúde do Agravado, em fornecer atendimento médico ao Demandante.” Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando o reconhecimento da “ilegitimidade da UNIMED NACIONAL para responder pela execução, determinando-se o levantamento da constrição realizada sobre suas contas bancárias, com o redirecionamento da execução exclusivamente à Agravante, parte efetivamente responsável pelo contrato em discussão.” Preparo regular (ID 76469459). É o relato do essencial. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, a agravante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA interpôs recurso em face da decisão proferida pelo d. Juízo de origem que rejeitou a impugnação apresentada pela coexecutada UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, determinando a expedição de alvará de levantamento em favor dos exequentes quanto ao valor bloqueado/penhorado na consulta SISBAJUD de ID 247890269, no importe de R$ 188.280,55, mais acréscimos legais. Alega, em suma, a ilegitimidade passiva da coexecutada UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL para responder ao cumprimento de sentença. O Código de Processo Civil ao tratar da legitimidade, dispõe: “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” “Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.” Conforme ressaltado na decisão agravada, “não houve a interposição de recurso quanto ao acórdão de ID 242651931, que reformou a sentença e condenou as requeridas ao pagamento do reembolso pretendido. Desta forma, a matéria ventilada se encontra preclusa, não cabendo a rediscussão quanto a legitimidade da 1a devedora, destacando, contudo, a solidariedade da dívida aqui pleiteada.” A agravante não refuta sua legitimidade para responder ao cumprimento de sentença, ao contrário, defende que deve responder sozinha pela dívida, pugnando pelo levantamento da constrição realizada sobre as contas bancárias de terceiro – coexecutada UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL – com o redirecionamento da execução exclusivamente à ora agravante, parte efetivamente responsável pelo contrato em discussão. Cabe lembrar que, conforme previsto no artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não se verifica no caso dos autos. Sendo assim, o agravo de instrumento carece dos pressupostos de admissibilidade relativos à legitimidade e ao interesse recursal. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. POSSUIDOR DO BEM IMÓVEL. TERCEIRO ESTRANHO À DEMANDA. EMENDA À INICIAL. NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação à legitimidade ativa, o Código de Processo Civil em seu art. 17 dispõe que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". 1.1. As partes são legítimas quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação de direito material. Ou seja, ocorre quando a parte autora pleiteia na inicial como se fosse o credor da relação de direito material, e imputa à parte requerida a condição de devedor daquela mesma relação. (...) 7. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido.” (Acórdão 1377932, 07038415520218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. INTERESSE DE TERCEIROS, NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Consoante dispõe o art. 18 do Código de Processo Civil, é defeso à parte "pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.". No caso dos autos, o agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a penhora no rosto dos autos de uma Ação de Execução que ele próprio afirma não ser mais o executado, porquanto os créditos vindicados na mencionada demanda executiva teriam sido cedidos ao seu irmão. De fato, o executado, ora agravante, insurgiu-se contra penhora no rosto dos autos da Ação de Execução n. 0040869-11.2015.8.07.0001, para constrição de eventuais créditos, defendendo os interesses do cessionário de tais créditos. É dizer, busca o agravante defender direito de terceiro prejudicado com a decisão ora recorrida. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1173982, 07191043820188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que falta de legitimidade não é vício sanável, de modo que inaplicável o disposto no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Assim, verificada a presença de vício insanável no agravo de instrumento, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 20 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator